Tribunal: TJBA
Processo: 0000569-04.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000569-04.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: LUCIENE MOITINHO SANTOS

Advogado(s)
:
ALTAMIR ALVES JUNIOR

ACORDÃO

Direito administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Servidor público municipal. Verbas salariais em atraso. Ônus da prova. Recurso desprovido.

A questão em discussão consiste em saber se o município apelante comprovou o pagamento das verbas salariais cobradas ou se logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da servidora recorrida.

O município apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme estabelece o art. 373, II, do CPC, de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

As fichas financeiras apresentadas pelo ente municipal possuem presunção relativa de veracidade, podendo ser elididas por prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

O próprio município reconheceu em sua defesa a existência de "caos administrativo e financeiro" que impossibilitou o cumprimento das obrigações salariais no período em questão. A ausência de extratos bancários ou outros documentos comprobatórios do pagamento das verbas pela servidora não afasta o dever do município de comprovar a quitação das obrigações salariais.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000569-04.2013.8.05.0075; Recorrente: MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA; Recorrido: LUCIENE MOITINHO SANTOS: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .